Tribunal: STF
Processo: ARE 1286525
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 735/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. FATO NOVO. PERÍCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que concedeu efeito suspensivo em impugnação ao cumprimento de sentença.
    A ementa do acórdão recorrido restou assim redigida:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 475-M DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de efeito suspensivo à impugnação, devem estar presentes os requisitos constantes do art. 475-M do CPC. A atribuição de efeito suspensivo na impugnação é admitida excepcionalmente quando relevantes os fundamentos e desde que a continuidade da execução enseje o perigo de dano de difícil ou incerta reparação à impugnante.”
    Verifica-se contrariado o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula nº 735 desta Suprema Corte, segundo o qual não cabe recurso extraordinário em tais hipóteses. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Exceção de pré-executividade. Controvérsia acerca do transcurso, ou não, do lapso prescricional. Decisão que indefere o incidente no processo de execução fiscal, por depender de dilação probatória quanto à ocorrência, ou não, de marcos interruptivos ou suspensivos do curso da prescrição. Natureza interlocutória do provimento judicial, que, como tal, não põe fim ao processo e não produz coisa julgada, nem preclusão. II – Não cabimento do recurso extraordinário, in casu, por não se cuidar de decisão de única ou última instância. Precedentes: AI 586.906- AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 761.940-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 606.129-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 507.310-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 768.194-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 06.10.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1184908-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 05.8.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1179493-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 10.6.2019).
    De outra parte, o Tribunal de origem decidiu a lide com base na lei processual e no acervo probatório dos autos, consoante excerto:
    “Ocorre, entretanto, que após detida análise de todas as circunstâncias que permeiam estes autos, tem-se que, não obstante o prévio manejo de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme relatado, a apuração dos valores perseguidos pelo agravante decorreu de fato novo, qual seja, perícia judicial que objetivava a mensuração do quantum devido a título de honorários sobre 10% da condenação de uma ação revisional, cujo valor principal sequer foi ainda apurado.
    Em outras palavras, tem-se que o benefício obtido pela parte assistida pelo advogado, ora agravante, ainda está pendente de liquidação, sendo defeso julgar extinto o direito processual de a parte devedora discutir, em sede de impugnação, a mensuração deste quantum.
    Até mesmo porque, como bem declinou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1148643/MS, até a concretização da penhora, via de regra não se aceita a insurgência do devedor contra o débito exequendo. Essa assertiva é confirmada pela redação do art. 475-J, § 1º, do CPC, que condiciona o oferecimento da impugnação à constrição de bens do devedor.
    Logo, data maxima venia, impossível cogitar-se em preclusão do direito de o banco credor insurgir-se quanto ao cumprimento de sentença.
    Registre-se, por fim, que a primeira impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Banco agravado (feito nº 0034957-92.2015.8.12.0001) alegava, em síntese, a ausência de liquidez do título, diante da necessidade de prévia apuração do valor principal, sustentando, sob outro enfoque, o excesso de execução, diante dos critérios apresentados pelo exequente, ora agravante, considerando que, à luz do título exequendo, a revisão contratual determinada resultaria crédito a favor do banco, oriundo do contrato de capital de giro nº 319.439, de 18.3.98, sendo que o valor dos honorários advocatícios (10%) deveria tomar como base a diferença a maior cobrada pelo banco executado.
    Outrossim, no feito de origem (impugnação ao cumprimento de sentença nº 0046427-23.2015.8.12.0001), o banco aduz flagrante excesso de execução decorrente de erro material constatado no cálculo pericial elaborado, apontando, para tanto, 2 (dois) enfoques, além de arguir a ilegitimidade do exequente, ora agravante, para executar a integralidade da verba sucumbencial.
    Portanto, não se verifica a alegada preclusão consumativa ou mesmo coisa julgada oriunda da decisão que parcialmente homologou os cálculos.”
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencia vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    De mais a mais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da lei processual, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102, III, ‘a’, da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 11740+4-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 05.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Exceção de pré-executividade. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Questões envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 876786-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 19.10.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1245300-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora